Tribunal: TJMT
Processo: 1009701-42.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009701-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVINO COELHO - CPF: 006.820.209-15 (RECORRENTE), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO), V. A. GALDINO - CNPJ: 28.167.132/0001-21 (RECORRIDO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO
. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ESTADO DO BEM NA DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DETERIORAÇÃO PELO LOCATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
condenou

locatário

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais

decorrentes
de
suposta

deterioração
de
imóvel

locado
. O
recorrente

alega

nulidade
da
sentença

por

cerceamento de defesa e incompetência do j uizado
, e no
mérito
,
a

ausência
de
comprovação
dos
danos
e a
natureza
de
uso
normal da
deterioração
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
3
questões

em

discussão
: (
i
) a
competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda
,
considerando
a
necessidade
de
prova

pericial
; (
ii
) a
ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas
; e (
iii
) a
responsabilidade
do
locatário

por

danos

ao

imóvel

locado
e a
necessidade de comprovação do estado do bem no início
e no
término
da
locação
.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda
, pois a
menor

complexidade
da causa é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

pelo

direito
material
discutido
, e no
caso

concreto
,
não
se
demonstrou
a
necessidade
de
prova

pericial

complexa
.

4. Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
juiz

julga

antecipadamente
o
pedido
, pois as partes
não

especificaram
as
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
nem

indicaram

os

fatos

controvertidos
que
pretendiam

comprovar
.

5. O
locatário é obri gado a restituir o imóvel
,
finda
a
locação
, no
estado

em
que
o

recebeu
, salvo as
deteriorações

decorrentes
do
seu

uso
normal (art. 23, III, da Lei 8.245/91).

6. A

ausência
de
laudo
de
vistoria

inicial
e final,
ou
de outros
elementos
de
prova

idôneos
que
permi
tam

constatar
a
diferença
do
estado
do
imóvel
entre o
início
e o
término
da
locação
, impede
a

imputação
de
responsabilidade

ao

locatário

por

supostos

danos
.

7. As imagens apresentadas são insuficientes para comprovar a deterioração causada pelo locatário, esp
ecialmente pela incerteza quanto à data das fotografias e ao uso prévio do imóvel como estacionamento,

o que reforça a ausência de prova do fato constitutivo do direito do reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese
de
julgamento
:
1.
A
responsabi
lidade
do
locatário

por

danos

ao

imóvel

locado
,
além
das
deteriorações

decorrentes
do
uso
normal,
exige
a
comprovação

inequívoca
da
diferença
do
estado
do
bem
entre o
início
e o
término
da
locação
,
sendo

indispensável

a

apresentação
de
laudos
de
vistoria

o
u
outros
meios
de
prova

robustos
e
contemporâneos

aos

fatos
.
2.
A

ausência
de
provas

idôneas que atestem o estado do imóvel no início
e no
fim
da
locação
,
bem

como

a

origem
e
a

extensão
dos
supostos

danos
,
inviabiliza
a
condenação
do
locatário
à
reparação
,
re
caindo
o
ônus
da
prova

sobre
o
locador
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 3º, 55; Lei
nº
8.245/91, art. 23, III; Código de
Processo
Civil (CPC),
arts
. 355, 370, 371, 373;
Constituição
Federal (CRFB), art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010. STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017.
TJMT N.U
1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024. TJMT N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Re
cursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024. TJMT N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023. TJMT N.U 1014442-93.2022.8.11.0
003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023. TJMT N.U 1004010-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025. TJMT N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024. TJMT N.U 1003216-97.2022.8.11.0001, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023. FONAJE
Enunciado
54.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009701-42.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
V. A. GALDINO

Recorrido
:
SILVINO COELHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SILVINO COELHO
ajuizou

reclamação

em
face de V. A.
GALDINO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
deterioração
do
imóvel
dado
em

locação

não

decorreu
de
seu

uso
natural,
sendo

responsabilidade
do
locatário

os

devidos

reparos a fim de restituir o bem no estado

em
que
o

recebeu
.
Julgou

parcialm
ente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 21.850,00, a
título
de
dano
material.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Arguiu preliminares de: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não lhe
foi oportunizada a produção de provas; e b) incompetência do juizado especial pela necessidade de realização de perícia técnica. a) não é possível aferir a depreciação informada na inicial, pois não foram realizadas vistorias de entrada e saída do imóvel
dado em locação; b) as alegações da inicial foram feitas quando já transcorrido mais de um ano da relação locatícia, o que as torna imprestável para evidenciar qualquer deterioração; c) o imóvel dado em locação tinha a finalidade de estacionamento e a dete
rioração apresentada decorre do seu uso
normal;
e d) não foi comprovado o dano material sofrido pela parte reclamante.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado
Especial

Cível
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 d
o
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em

fac
e do

direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
qu
antitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9
.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10
/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESO
LUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça

o
entendimento
de que,
diante da impug nação da autenticidade de áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
pub
licado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO DO
PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIA
L EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
p
rova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado

54 do
FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julg
ar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julg
ar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
, visto que
não

houve

pedido
de
produção
de
prova

técnica

formulado

oportunamente
,
momento
o qual
se
rá

tratado

adiante
.

Ademais, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), mostra-se desnecessária a produção de prova
técnica,
justifica
ndo o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Assim,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiência
de
conciliação
(ID 278282368/PJe2), as partes
posicionaram
-se no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- iam

na

co
ntestação
e
na

impugnação
.

Porém
,
analisando

essas

peças
,
observa
-se que
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de
que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
pr
ova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPO
SSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

específica
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamada

deveria

ter

apontado
quais
fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar

levantada
.

Estado do
imóvel
no
momento
da
desocupação
.

Ao

findar
a
locação
, o
locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado

em
que
o

recebeu
, salvo as
deteriorações

decorrentes
do
seu

uso
normal (art. 23, III, da Lei 8.245/91).

Para verificar o estado do imóvel dado em

locação
, é
recomendável

confeccionar

um
laudo
de
vistoria
no
início
e no
término
do
contrato
.
Alternativamente
,
pode -se elaborar um documento de vistoria do bem
, com
a

expressa

concordância
de ambas as partes
sobre
as
condições

em
que
o

imóvel
se
encontra
.

Destaca
-se que,
na

ausência
de
prova
s
que
permitam

constatar
a
diferença
no
estado
do
imóvel
entre o
início
e o final da
locação
,
não
é
possível

verificar
eventual
deterioração
do
bem
e,
consequentemente
,
exigir
a
reparação
de
danos
.

Esse é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
ALEGADA RENOVAÇÃO
VERBAL DO
CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO DO
AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRORROGAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGE ADITAMENTO FORMAL. AUSÊNCI
A DE PROVAS SOBRE DANOS AO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
determinar
se
houve
a
renovação
verbal do
contrato
de
locação

após
o
término
da
vigência

estipulada
no
instrumento

escrito
; e (
ii
)
veri
ficar
a
responsabilidade
dos
reclamados

pelo

pagamento
dos
aluguéis

em

atraso
,
contas
de
consumo
e
eventuais

danos

ao

imóvel
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A
ausência
de
provas

documentais
, tais
como

laudos
de
vistoria

ou

registros

fotográficos
, impede o
re
conhecimento
de
deterioração
do
imóvel

causada

pelos

locatários
. Diante da
ausência
de
comprovação
dos
fatos

alegados
pela
reclamante
,
a

improcedência
do
pedido

deve
ser
mantida
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: (...) A
ausênc
ia
de
provas

materiais

sobre

deterioração
do
imóvel
impede a
responsabilização
dos
locatários

por

eventuais

danos
.(N.U 1004010-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/03/2025,
publica
do
no DJE 14/03/2025)

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DO

ESTADO DO
IMÓVEL NO MOMENTO DA DESOCUPAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVE
DOR. DOCUMENTO IDÔNEO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 6. Estado do
imóvel
no
momento
da
desocupação
. O
locatário
é
obrigado
a
restituir
o
imóvel
,
finda
a
locação
, no
estado

em
qu
e
o

recebeu
, salvo as
deteriorações

decorrentes
do
seu

uso
normal (art. 23, III, da Lei 8.245/91
).O

laudo de vistoria no início da locação e na

desocupação
do
imóvel
é
recomendado
para
detectar

eventuais

deteriorações

pelo

uso
irregular do
imóvel

ao

longo

da
vigência
do
contrato
.
Não

havendo

elementos
de
provas
que
possam

indicar a diferença do estado do imóvel no início
e o no final da
locação
,
não

há

como
se
falar

em

reparação
de
danos
(N.U 1005764-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRI
VADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
01/02/2023,
publicado
no DJE 10/02/2023 e N.U 1029887-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Pr
ivado,
Julgado

em
24/01/2023,
publicado
no DJE 30/01/2023). Na
sentença
,
ficou

consignado
"que
na
exordial a
reclamante

alega

a

existência
de
débitos
de pintura,
mão
de
obra
,
conserto

fechadura
, entre outros,
diante
da
vistoria
de
saída
,
porém
, a
referida

vistoria

não

está

devidamente

assinada
,
pelo

locatário
,
não

possuindo

validade
, se
tratando
de
prova
unilateral." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publ
icado
no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – ESTADO PRECÁRIO DO IMÓVEL - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante d
a
ausência
do
laudo
de
vistoria

realizado

quando
da
desocupação
do
imóvel
,
não
se
pode

exigir
do
locatário
o
pagamento
de
valores

relativos
a
reparos
no
imóvel

locado
,
eis que sem a existência de termo de vistoria no imóvel e demais

provas
de amparo,
não

h
á

como

concluir
que a
requerida

tivesse

devolvido
o
imóvel

em

estado

pior
do que
já
se
encontrava
no
momento
da
locação
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 3.
Sentença

mantida

pelos

próprios

fundamentos
. (N.U 1003216-97.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVE
L, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, da
existência
de
fatos

imped
itivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art.
373 do
CPC).

No
presente

caso
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

elaborou
o
competente

laudo
de
vistoria
,
nem

confeccionou

qualquer outro documento que atestasse o estado do imóvel

locado
no
início
e no
término
da
relação

locatícia
.

Importa
ressaltar
que as imagens
juntadas

ao
final da
petição

inicial
(ID 278282353/PJe2;
fls
. 04/09)
são

claramente

insuficientes
para
comprovar
que a
parte

locatária

foi

responsável
pela
deterioração
do

bem
,
especialmente

por

não
ser
possível

aferir
a data das
fotografias
,
nem
o
intervalo

transcorrido
entre o
término
da
locação
e o
momento

em
que as
fotos

foram

registradas
.

Além

disso
,
destaca
-se que,
desde

pelo

menos
2019, o
imóvel

locado

já
era
utiliza
do

como

estacionamento
de
veículos
,
conforme

evidenciado

pelo

relatório
de
captura

técnica
de
conteúdo
digital (ID 278282377/PJe2), o qual
não

foi

especificamente

impugnado

pelo

requerente
. Isso
torna

ainda

mais

incerto
se, de
fato
,
foi
o
locatário

quem

ca
usou
a
deterioração

apresentada

nas
imagens.

Portanto
,
inexistindo

evidências

sobre
o
estado

em
que
o

imóvel
se
encontrava
no
início
e no
término
de
sua

locação
,
não
é
possível

imputar
a
responsabilidade
pela
sua

deterioração
à
parte

locatária
.

Dispositi
vo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
pa
rte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025